Tribunal: STF
Processo: ARE 1450858
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.10.2023. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS. ADICIONAL LOCAL DE EXERCÍCIO – ALE. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1.197/2013. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CASSAÇÃO DA DECISÃO PELO STF. RECLAMAÇÃO 14.786. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM FACE À PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À AR 2.892. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. Não há se falar, no caso, em violação à coisa julgada, tendo em vista a cassação do título executivo em decisão proferida no MS 0600592- 55.2008.8.26.0053, objeto da Rcl 14.786.



    2. A pendência de trânsito em julgado da decisão monocrática que negou seguimento à AR 2.892 não obsta, na hipótese, o prosseguimento do recurso extraordinário interposto nos presentes autos. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a eventual concessão de justiça gratuita.